Tribunal: TJDFT
Processo: 0004773-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. GLOSAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova escrita no procedimento monitório deve provar, de plano, o fato constitutivo do direito do requerente. Assim, não havendo impugnação específica sobre as justificativas das glosas apresentadas pela operadora de plano de saúde, trazidas em sede de embargos, a manutenção da sentença resistida é medida que se impõe, não havendo que se falar em ofensa ao art. 700, do CPC.
2. Apelo não provido.